Tribunal: TJDFT
Processo: 0012011-86.2014.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I – De acordo com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “não há previsão legal a amparar o pedido da parte de que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial, não configurando, por si só, nulidade por cerceamento de defesa, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, não obstante a oposição tempestiva da parte ( EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.790.144/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 30/3/2023)”.

II – A inexistência de omissão no v. acórdão embargado enseja a rejeição dos aclaratórios.

III – Embargos de declaração não providos.